Tribunal: TJPA
Processo: 0003684-44.2015.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
2ª Turma de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003684-442015 .8.14.0000
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO: DIOGO CAMPOS LOPES - OAB/PA 22.892
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 444
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: ELÍSIO AUGUSTO VELOSO BARROS
RELATOR: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE A PERDA DE OBJETO-ART.932, III DO CPC. REEDIÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO PROLATADA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém, 03 de fevereiro de 2020
Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em agravo de Instrumento interposto por TELEMAR NORTE LESTE S/A (fls.555/565), em face da decisão de minha lavra (fls.444) que não conheceu do recurso de agravo instrumento, uma vez que prejudicado pela decisão ID 344076 do PJE 0066492-89.2014.8.14.0301, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém nos autos da ação anulatória proposta pela agravada.

A decisão recorrida (fls. 444) teve a seguinte conclusão:

¿(...)
Vistos etc.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MMª. Juíza da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito vinculado a AINF 182011510000335-0 (decisão ID 3444067 PJE nº 0066492-89.2014.8.14.0301).

Em apertada síntese a agravante ajuizou ação anulatória de debito fiscal (fls.21/34) requerendo em antecipação de tutela a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao AINF acima referido e que o agravado se abstivesse de inscrever a agravante como ¿ativo não regular¿ assegurando ainda a emissão de certidão com efeitos negativos.

Negada a tutela sobreveio o presente agravo, contudo, no curso da instrução deste recurso, o juízo
a quo
acolheu o pedido cautelar da agravante e determinou que a Fazenda Pública se abstivesse de inscrever a autora como ativo não regular assegurando-lhe a expedição de certidão com efeitos negativos (ID 3444076).

Conforme se colhe das razões a agravante busca a agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em litígio e assegurar a expedição de certidão com efeitos de negativa.

Ante a falta de comunicação do este juízo
ad quem
, embora prejudicado o recurso, houve manifestação do Parquet que opinou pelo improvimento do recurso (fls.437/440).

Coube-me por redistribuição. É o essencial a relatar, decido monocraticamente.

Considerando a ocorrência de decisão superveniente no 1º grau, cuja tutela deferida, coincide com o pedido deste recurso, não há outra direção processual a não ser o reconhecimento da perda superveniente de objeto do agravo e, com fundamento no art. 932, III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo prejudicado pela decisão ID 3444076 do PJE nº 0066492-89.2014.8.14.0301. Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

P.R.I.C.

(...).¿

Em razões recursais (fls.555/565), o agravante insurge-se contra a decisão que julgou prejudicado presente recurso de agravo de instrumento alegando, em síntese, que pesar da decisão recorrida haver declarado que a tutela deferida pelo juízo a quo coincide com pedido do presente recurso de agravo de instrumento, concluindo que não há outra direção processual a não ser o reconhecimento da perda de objeto, o débito permanece exigível, de modo que o provimento objetivo do agravo de instrumento permanece útil a agravante; que o débito em voga, portanto, não está suspenso justamente porque a decisão ora agravada indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito vinculado ao AINF n° 182011510000335-0, e o agravo de instrumento busca exatamente a suspensão de exigibilidade.

Alega, ainda, que a decisão vergastada ao reconhecer identidade de objetos entre o pedido de antecipação de tutela, negado pelo juízo de piso, e a medida cautelar deferida após o oferecimento de garantia pela embargante, incorreu em severa confusão, haja vista que os provimentos pleiteados no agravo de instrumento e a medida cautelar são, de todo distintos, ou seja, na antecipação de tutela o objetivo era determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário-objeto do agravo de instrumento. Já na medida cautelar foi pleiteada a determinação para que o Estado não considerasse o AI 182011510000335-0, como óbices à renovação da certidão com efeitos negativos da autora, o que evidencia que os pedidos são incomunicáveis, na medida em que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a sua cobrança pelo Estado, enquanto o pedido cautelar tem por objeto a resguardo da regularidade fiscal da empresa, assegurando, por exemplo, seu direito à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Conclui, requerendo que o presente recurso seja recebido para em juízo de retratação ou submissão ao julgamento colegiado, a fim de que seja conhecido e provido, concedendo-se, ao final, o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Contrarrazões às fls.570/571.

É o relato do essencial. Passo ao voto.
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Ao analisar detidamente os fundamentos elencados pelo agravante, de plano não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que estatui o artigo 1021, §3°, do CPC/2015.

Sendo o agravo interno uma das modalidades recursais cabíveis, conforme dispõe o art. 994, III, do CPC/15, sua aplicabilidade resta prevista no artigo 1.021,
caput,
do CPC/15, que possui a seguinte redação:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Acerca do procedimento do recurso de agravo interno, julgo pertinente citar as lições doutrinárias de Humberto Theodoro Júnior:
¿Esse recurso é disciplinado pelo art. 1.021 do NCPC, mas o seu
processamento será regulado pelos regimentos internos dos tribunais
, como determinado pela parte final do caput do referido dispositivo. Eis, em linhas gerais, o procedimento básico do agravo interno:
(a)
Ao interpor o recurso, o recorrente deverá impugnar, especificadamente, os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º). Não se admite, destarte, impugnações genéricas, que dificultem a defesa ou a decisão pelo tribunal
;
(b) O agravo será dirigido ao relator que, tão logo receba a petição, intimará o agravado para manifestar-se no prazo de quinze dias, a fim de cumprir o contraditório (art. 1.021, § 2º);
(...)¿
(Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Execução forçada, processos nos tribunais, recursos e direito intertemporal- vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 48. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.056-1.057.) (negritei)

Nesse contexto, o agravo interno tem previsão nos arts. 289-291 do RITJE/PA, além do art. 1021 do CPC/15, e possui como pressuposto essencial, conforme o §1°, do artigo do diploma processual civil, a impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.

Sobre o tema, a doutrina apresenta as seguintes considerações:
¿Na petição do agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, §1°, CPC). Trata-se de regra que concretiza o princípio da boa-fé e do contraditório: de um lado, evita a mera repetição de peças processuais, sem especificar as razões pelas quais a decisão não convenceu a parte recorrente; de outro, garante o contraditório, pois permite que o recorrido possa elaborar as suas contrarrazões, no mesmo prazo de quinze dias (art. 1.021, §2°, CPC) -- nesse ponto, o CPC-2015 também inova, pois prevê expressamente as contrarrazões no agravo interno, assunto sobre o qual o CPC-1973 silenciava.
A exigência de impugnação específica é reforçada nos casos em que o agravo interno for interposto contra a decisão do relator que aplica precedente (art. 932, IV e V, CPC). Isso porque, em tais casos, não é suficiente ao agravante apenas reproduzir as razões de seu recurso ou da petição apresentada. É preciso que demonstre uma distinção ou a impossibilidade de aplicação do precedente.¿
(Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal -- 13. ed. reform. -- Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.289.)

No caso em exame, o agravante pretende a modificação da decisão que não conheceu do recurso de agravo instrumento uma vez que prejudicado pela decisão ID 344076 do PJE 0066492-89.2014.8.14.0301, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém nos autos da ação anulatória proposta pela agravada.

Todavia, como mencionado na decisão recorrida, a ocorrência de decisão superveniente no 1º grau, cuja tutela deferida coincide com o pedido deste recurso, não há outra direção processual a não ser o reconhecimento da perda superveniente de objeto do agravo, como se extrai da decisão de primeiro grau,
verbis:
¿(...)
Também se verifica a presença dos requisitos gerais das liminares, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
No tocante ao fumus boni iuris, é inquestionável o direito da parte de caucionar o juízo para fins de não sofrer, de imediato, dano significativo decorrente de inscrição na dívida ativa enquanto questiona em juízo, o crédito cobrado.
Quanto ao periculum in mora, também resta evidente a necessidade de concessão da liminar requerida para fins de resguardar a parte autora de dano certo e iminente, sendo inquestionável que a mesma necessita estar em situação de regularidade para a manutenção de suas atividades.(...).¿

Resta presente, portanto, a perda de objeto do recurso de agravo de instrumento, consequentemente razão não assiste ao Agravante em pleitear o efeito suspensivo.

Desse modo, diante da ausência de fundamentos novos capazes de modificar a decisão monocrática já prolatada, aliada ao não atendimento das disposições do artigo 1.021, §1°, do CPC/2015, o presente agravo interno se mostra totalmente improcedente, devendo, assim, ser desprovido.

Por todo exposto,
nego provimento ao agravo interno e fixo multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
1.021
, § 4º, do
CPC
.

É como voto.

Belém(PA), 03 de fevereiro de 2020

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora